Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-57.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003614-57.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), MARCOS ANDRE MOSCON - CPF: 384.807.351-04 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DARLA SANTANA MOSCON - CPF: 581.301.951-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVADO), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.140.478-53 (AGRAVADO), CLEONICE MARTINS VAZ DOS SANTOS - CPF: 245.463.528-32 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO MOSCON - CPF: 036.636.049-34 (AGRAVADO), ALBINA MARCHIN MOSCON - CPF: 920.869.851-34 (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), ANA KAROLINE SANTANA MOSCON - CPF: 030.304.181-11 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – indisponibilidade de bens - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA em dinheiro por imóvel – ausência de razoabilidade – observância da ORDEM LEGAL DE PENHORA - ART. 835, DO CPC DE 2015 – recurso provido.

O novo Código de Processo Civil, em seu art. 835, manteve a prevalência da penhora de dinheiro na ordem preferencial dos bens a serem constritos, já prevista no art. 655 do CPC/73.

A própria lei trata de listar a ordem preferencial para a realização da penhora, elencando o dinheiro em espécie como o primeiro da
lista, e os bens imóveis apenas na quinta colocação. Embora o artigo elenque uma lista de ordem preferencial, esta apenas deve ser alterada quando evidenciada sua impossibilidade de cumprimento, e não por mera opção do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Civil Pública por Atos de Improbidade
(código 61588) manejada em desfavor de
Marcos André Moscon e outros
, deferiu o pedido de substituição da garantia do Juízo formulado pelo Agravado para determinar o desbloqueio das suas contas bancárias e a consequente penhora em relação aos bens ofertados.

Em apertada síntese, argumenta o Agravante que, o artigo 835 do Código de Processo Civil, aponta a ordem legal a ser seguida, sendo o dinheiro a primeira delas.

Afirma que não é o caso de liberação do dinheiro já indisponibilizado, via BACENJUD, na quantia de R$ 214.475,80 (duzentos e quatorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais oitenta centavos), sobretudo, porque os bens móveis ofertados na substituição permanecerão sob a guarda e uso do Agravado, podendo vir a sofrer deterioração.

Diante desse contexto, após o conhecimento do presente recurso, vez que presentes todos os seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pleiteia a reforma do
decisum
, para que seja dado o integral provimento ao agravo, procedendo com a reforma da decisão objurgada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Sem pedido liminar
.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
desprovimento do agravo.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020